Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705629-90.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA DE MOURA ALVES, D. R. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DE MOURA ALVES EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes no ID 37708558. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator